Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO SOB GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO. REGIME FECHADO. MANTIDO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do CP) e roubo majorado tentado (art. 157, § 2o-A, I c/c art. 14, II, do CP), em concurso formal, à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância ao roubo consumado; (ii) estabelecer se houve dolo na tentativa de subtração de celulares; (iii) verificar se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e reincidência; (iv) analisar a possibilidade de afastamento ou redução da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (v) decidir a respeito da possibilidade de alterar o regime inicial para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, devido à falta dos requisitos da mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social.
4. O dolo na tentativa de roubo evidencia-se pelas firmes declarações das vítimas e pelas imagens do circuito de segurança, as quais demonstram que o réu as manteve sob constante ameaça durante toda a empreitada delitiva.
5. A existência de várias condenações anteriores autoriza a valoração de antecedentes e reincidência de forma autônoma, não configurando bis in idem.
6. A confissão espontânea não prevalece sobre a multirreincidência, sendo válida a compensação parcial das circunstâncias na segunda fase da dosimetria.
7. A incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado por outros meios de prova, como imagens e testemunhos.
8. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena aplicada e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.